Tribunal: TJMT
Processo: 1009113-61.2023.8.11.0037
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009113-61.2023.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FATIMA MARTINS DE OLIVEIRA BOCALON - CPF: 846.079.121-15 (RECORRENTE), LETICIA FIGUEIREDO MAMUS - CPF: 029.453.091-65 (ADVOGADO), CARLOS CESAR MAMUS - CPF: 481.919.309-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (RECORRIDO), ANDRE LUIZ BOMFIM - CPF: 021.349.311-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Agravo Interno no
1009113-61.2023.8.11.0037.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Primavera do Leste.

Agravante: FATIMA MARTINS DE OLIVEIRA BOCALON.

Agravado: MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE.

Data do Julgamento virtual:
20 a 23/05/2024.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO -

AÇÃO DE COBRANÇA - PLEITO DE RECEBIMENTO DA DIFERENÇA SALARIAL DECORRENTE DA URV - REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA - PRESCRIÇÃO VERIFICADA
- MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO - AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1.

As diferenças salariais pretendidas pela agravante encontram-se superadas pela prescrição, vez que entre a publicação da lei que reestruturou a carreira e a data da distribuição da demanda, transcorreu prazo superior a 05 (cinco) anos.

2.

Nega-se provimento ao agravo interno visando reformar decisão monocrática que foi prolatada em conformidade com o entendimento das Turmas Recursais.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de agravo interno interposto com fulcro no § 1o do artigo 1.021 do Novo Código de Processo Civil, contra a decisão monocrática que deu provimento ao recurso inominado interposto pelo agravado, visando sua apreciação pelo órgão colegiado.

A agravante postula a reforma da decisão agravada, para manter a sentença prolatada pelo Juízo
a quo
.

O agravado pugna pelo improvimento do agravo interno.

Pelo Ofício no 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

Em sessão de julgamento o Ministério Público ratificou o teor do mencionado ofício.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 38 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

A agravante se insurge contra a decisão monocrática que deu provimento ao recurso inominado interposto pelo agravado, a qual reconheceu a prescrição da pretensão inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito.

Da análise dos autos, verifica-se que a agravante pretendia incorporar à sua remuneração o percentual de 11,98% decorrente da perda salarial ocorrida quando da conversão de Cruzeiro Real para URV, bem como a condenação do agravado ao pagamento dos valores pretéritos decorrentes da incorporação e seu reflexo sobre as demais verbas recebidas.

No caso, verifica-se que a requerente ocupa o cargo de público de monitor social, cuja carreira foi reestruturada pela Lei Complementar Municipal no 704/2001, que promoveu alteração do Plano de Cargos, Carreiras e Salários, inclusive com a instituição do subsídio.

Assim, nos termos do entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal, tem-se como o termo final a ser considerado para fins de análise do direito à diferença da URV, o ano de 2001, ano em que foi publicada a Lei que reestruturou a carreira do cargo efetivo da autora, oportunidade na qual, como visto, as parcelas decorrentes de decisões administrativas e judiciais foram absorvidas pela nova tabela de vencimentos.

Desse modo, as diferenças salariais pretendidas pelo autor encontram-se superadas pela prescrição, vez que entre a data da publicação da referida lei e data da distribuição da demanda (29/09/2023) transcorreu prazo superior a cinco anos.

Nesse sentido, a Turma Recursal Única editou a Súmula no 11 referente às matérias da Fazenda Pública,
verbis
:

“
O início do marco prescricional para reivindicar eventuais diferenças da conversão da moeda de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV) é a edição da primeira Lei de Reestruturação Remuneratória das Carreiras de cada categoria de servidor público. (Embargos de Declaração do RE 561836/RN-STF).”

Portanto, não comporta reparo a decisão
monocrática
, pois, foi prolatada em consonância com a legislação vigente e sua interpretação prevalente.

Ante o exposto,
nego provimento
ao agravo interno.

Sem custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024